Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729258-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR PACIENTE: PEDRO GABRIEL FERREIRA RIBEIRO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Vinicius José de Arruda Castro Júnior, OAB-DF 67.650, em favor de PEDRO GABRIEL FERREIRA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou sua prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, falta de fundamentação da decisão quanto à efetiva necessidade da prisão preventiva, uma vez que o indiciado é primário, em registro de antecedentes e endereço certo, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Defende que a medida extrema se mostra desproporcional na hipótese, haja vista a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado, no caso de condenação, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Alega, ainda, que o autuado foi vítima de violência policial, conforme Laudo de ECD, o que tornaria nula sua prisão. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Não se constata vício de iniciativa na decretação da prisão preventiva, pois requerida em audiência de custódia pelo Ministério Público, legitimado para tal, conforme art. 311, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante transportando 903 gramas de maconha prensada, guardada em uma mochila. A alegação de violência policial sequer constou da ata de audiência de custódia. De todo modo, a questão demanda inexorável dilação probatória, uma vez que recomenda, no mínimo, a oitiva dos policias envolvidos na prisão em flagrante do ora paciente, não sendo suficiente as declarações do indiciado e o apontamento de lesões no Laudo de ECD. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de drogas apreendidas e a notícia de intensa traficância na região, o que teria levado a polícia militar a intensificar o policiamento ostensivo na região. A quantidade de drogas apreendida é de fato significativa, já que a porção de consumo individual normalmente utilizada pesa em torno de 0,2g, conforme Informação Pericial no 710/2009-IC. No caso, considerando que o indiciado possuía em seu poder 903g da droga, seu fracionamento em doses típicas resultaria em 4.515 porções individuais. Nessa perspectiva, é razoável crer que o autuado se dedica à atividade criminosa, ainda que o tráfico não seja seu único meio de vida. Este o cenário, a prognose de risco à ordem pública se mostra fundada, pois baseada em elementos concretos extraídos dos autos, indicativos de fundada probabilidade de novas infrações, acaso seja o autuado imediatamente colocado em liberdade. Primariedade, por si só, não implica em automática concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema. Ademais, dada a fase incipiente do processo, é prematura qualquer análise hipotética de eventual regime de pena a ser aplicado em caso de condenação, bem como de eventual reconhecimento de causa especial de diminuição de pena. Desse modo, ausente ilegalidade a ser sanada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator